Tribunal: CARF
Processo: 10830.727432/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727432/2019-61
ACÓRDÃO
1301-007.885 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE
PARCIAL.
LAPSO
MANIFESTO. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE EFEITOS
INFRINGENTES.
Admitidos parcialmente os embargos de declaração, e verificada a
existência de erro material no voto, que em um único e isolado momento
se refere a infração diversa daquela que efetivamente fundamentou o
lançamento e a integralidade da decisão, devem os embargos ser acolhidos
no ponto admitido para corrigir o equívoco, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, para, sanando o lapso manifesto apontado, esclarecer
que a infração que fundamenta o lançamento do IRRF é a de pagamento sem causa comprovada,
nos termos do § 1o do art. 61 da Lei no 8.981/95, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Fl. 9900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.885 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727432/2019-61
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do exame de Embargos de Declaração opostos pela Recorrente em face do
Acórdão no 1301-006.947, proferido por este Colegiado, que apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do
lançamento.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Termo de Verificação Fiscal e o Auto de Infração discriminam a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, oferecendo as
condições necessárias para que o autuado conheça o procedimento fiscal e
apresente a sua defesa ao lançamento, inexistindo qualquer cerceamento à
defesa do autuado.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ILEGALIDADE DE NORMAS. OFENSA A PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, ilegalidade de normas e
ofensa a princípios jurídicos, pois tais competências são exclusivas dos órgãos do
Poder Judiciário.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL APURADOS COM BASE NO LUCRO REAL
ANUAL. POSSIBILIDADE.
A incidência do imposto nas hipóteses tratadas no art. 674 do R11V99 se dá
exclusivamente na fonte, ou seja, se dá de forma totalmente independente da
sistemática de apuração do lucro. Desta forma, não há qualquer irregularidade na
exigência deste imposto juntamente com o IRPJ apurado com base na sistemática
do Lucro Real Anual.
"BIS IN IDEM". IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. GLOSA DE DESPESA.
COMPATIBILIDADE.
Fl. 9901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.885 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727432/2019-61
3
O lançamento de glosa de despesa é compatível com o lançamento do IRRF
motivado pelo pagamento correspondente cuja causa não seja comprovada.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CABIMENTO. ART. 61,
LEI N° 8.981/1995 (art. 674, § 1°, DO RIR/99)
Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, de acordo com o preceituado no § 1°, do art.
61 da Lei n° 8.981/95, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a
terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, mediante documentação hábil e idônea.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. AUTO DE INFRAÇÃO SEM
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE.
Constatada infração à legislação tributária, mesmo que dela não resulte exigência
de crédito tributário, deverão ser formalizados autos de infração, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
temos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
DESPESAS OPERACIONAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSAS.
Corretas as glosas de despesas operacionais efetivadas pela Fiscalização quando,
de fato, não forem comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio,
incidem juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e
de um por cento no mês de pagamento.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL LANÇAMENTO DO IRPJ.
MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando dos mesmos pressupostos fáticos que motivaram o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, como idêntica é a contestação, mutatis
mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele
lançamento ao relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, em razão da
relação de causa e efeito existente entre as matérias, salvo se houver razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Cientificada da decisão recorrida, a Contribuinte apresentou Embargos de
Declaração em que alega haver os vícios na referida decisão.
Fl. 9902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.885 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727432/2019-61
4
Submetidos à Presidência desta Turma, eles foram admitidos parcialmente, por
meio de Despacho de Admissibilidade, unicamente para que seja sanado o lapso manifesto
identificado no seguinte parágrafo do voto condutor do acórdão embargado:
"Verificado que a Recorrente não logrou provar a efetiva prestação de serviços
pelas 10 (dez) empresas selecionadas pelo fisco, há de se analisar a infração
relacionada aos pagamentos a beneficiários não identificados, nos termos do
artigo 61 e parágrafos 2° da Lei n° 8.981, de 20/01/95."
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no vigente Regimento Interno do CARF, razão pela qual os conheço e passo a analisá-los.
Os Embargos de Declaração, como se sabe, são um instrumento processual de
fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou
corrigir erros materiais, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa já decidida.
Analisando a alegação da Embargante, admitida pela Presidência, e reexaminando o
acórdão embargado, verifico que, de fato, assiste-lhe razão.
O lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) foi motivado, desde sua
origem, pela constatação de pagamentos sem causa comprovada, infração tipificada no § 1o do
art. 61 da Lei no 8.981/95. Esta foi a infração analisada e mantida por este Colegiado em sua
decisão de mérito.
Conforme se observa na Ementa do acórdão embargado, a infração foi
corretamente identificada: "PAGAMENTOS SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
CABIMENTO". Da mesma forma, no Relatório, ao se descrever a infração, constou: "A fiscalizada
efetuou pagamentos sem causa e está sendo autuada uma vez que não comprovou a efetividade
de despesas...".
Todavia, é inegável que, no trecho do voto destacado pelo embargante, constou,
por um lapso manifesto, a referência à infração de "pagamentos a beneficiários não identificados".
Tal menção configura um erro material, um equívoco que não reflete a realidade do auto de
infração nem a fundamentação que se seguiu no restante do voto. Toda a análise de mérito foi
desenvolvida com base na ausência de comprovação da causa dos pagamentos, e não na falta de
identificação de quem os recebeu.
Muito embora o equívoco não tenha contaminado o restante da análise da matéria,
não há como negar que ele ocorreu, e esse lapso deve ser saneado para garantir a clareza, a
precisão e a integridade do julgado, aprimorando a prestação jurisdicional.
Contudo, a correção deste erro material não implica a alteração do resultado do
julgamento. O erro foi pontual e o restante da fundamentação, que levou à manutenção do
lançamento, permanece hígido e coerente com a infração de pagamento sem causa.
Fl. 9903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.885 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727432/2019-61
5
Desta forma, os presentes embargos devem ser acolhidos no ponto admitido, mas
sem efeitos infringentes, apenas para fins de esclarecimento e correção.
Para que não restem dúvidas, sanea-se o vício para que o trecho equivocado do
voto passe a ter a seguinte redação:

"IRRF - Pagamento sem Causa Comprovada
Verificado que a Recorrente não logrou provar a efetiva prestação dos serviços
que dariam causa aos pagamentos efetuados às 10 (dez) empresas selecionadas
pelo fisco, há de se analisar a infração relacionada aos pagamentos sem causa
comprovada, nos termos do § 1o do artigo 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995."
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por ACOLHER PARCIALMENTE os presentes Embargos de
Declaração, nos exatos termos do despacho de admissibilidade, para, sanando o lapso manifesto
apontado, esclarecer que a infração que fundamenta o lançamento do IRRF é a de pagamento sem
causa comprovada, nos termos do § 1o do art. 61 da Lei no 8.981/95, sem, contudo, conferir-lhes
efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 9904
DF CARF MF
Original